Tribunal: STF
Processo: RE 156527
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  COMPETÊNCIA DA  JUSTIÇA  FEDERAL. CRIMES  CONTRA A
ORGANIZAÇÃO  DO TRABALHO.  INTERPRETAÇÃO  DO ART.  109,  VI, PRIMEIRA
PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Em  face do mencionado texto, são da competência da Justiça
Federal  tão-somente os  crimes  que ofendem  o  sistema de  órgãos e
institutos  destinados  a  preservar,  coletivamente,  os  direitos e
deveres dos trabalhadores.
          Acórdão que decidiu em conformidade com essa orientação.
          Recurso não conhecido.::